Tribunal: TJSP
Processo: 1077701-14.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - RELAÇAO DE CONSUMO CONFIGURADA – Oferta do serviço mediante reembolso assistido – Reembolso negado pelo plano de saúde – Pretendida cobrança do valor diretamente do consumidor – Descabimento - Responsabilidade do consumidor que consistia na obrigação de cooperar para viabilizar a

Ementa:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - RELAÇAO DE CONSUMO CONFIGURADA – Oferta do serviço mediante reembolso assistido – Reembolso negado pelo plano de saúde – Pretendida cobrança do valor diretamente do consumidor – Descabimento - Responsabilidade do consumidor que consistia na obrigação de cooperar para viabilizar a solicitação de reembolso ao seu plano – Contrato que não dispõe, de maneira clara, a respeito de eventual obrigação de desembolso de qualquer valor por parte do consumidor para a hipótese de ausência de reembolso pelo plano de saúde, sequer indicando o custo dos serviços - Descumprimento do dever de informação ao consumidor acerca da suposta obrigação subsidiária de assumir o pagamento do preço – Ação improcedente - Recurso provido.